Tribunal: TJSP
Processo: 1001510-41.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Embargos à execução – "Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro" – Audiência de conciliação: não designação que não importa em nulidade do processo – Desnecessidade de dilação probatória: perícia contábil inútil para o desfecho da causa – Cerceamento de defesa inocorrente – Juros remuneratórios: abusividade não demonstrada – Capitalização de

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Embargos à execução – "Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro" – Audiência de conciliação: não designação que não importa em nulidade do processo – Desnecessidade de dilação probatória: perícia contábil inútil para o desfecho da causa – Cerceamento de defesa inocorrente – Juros remuneratórios: abusividade não demonstrada – Capitalização de juros admitida especificamente para o negócio jurídico em análise – Incidência de juros remuneratórios no período de inadimplência: possibilidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência – Cobrança do prêmio de seguro prestamista: abusividade no caso específico, tirada da ausência de liberdade de escolha do consumidor em contratar com seguradora que melhor lhe conviesse – Recálculo da dívida necessário para expurgo do valor do prêmio do seguro – Acolhimento, em parte, dos embargos – Apelação provida, em parte.